Tribunal: TJPA
Processo: 0809519-15.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809519-15.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSE CARLOS SANTANA LIMA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE PODODÁCTILO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE CARLOS SANTANA LIMA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual pleiteou a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 08/05/2012, consistente em amputação parcial do terceiro pododáctilo esquerdo, com alegada redução permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de faxineiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela anatômica decorrente do acidente de trabalho implica efetiva redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; e (ii) estabelecer se o julgador poderia afastar as conclusões do laudo pericial judicial diante da alegada insuficiência da perícia e da incidência do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada decorrente de acidente que resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A perícia judicial constitui prova técnica indispensável nas causas acidentárias, sendo o meio adequado para aferir a existência de limitação funcional e repercussão na capacidade laborativa do segurado.

O laudo pericial judicial conclui de forma expressa que o autor não apresenta lesão ou perturbação funcional capaz de reduzir sua capacidade para o trabalho habitual, tampouco sequela que imponha maior esforço para o desempenho da atividade laboral, atestando capacidade laborativa preservada.

A mera existência de sequela anatômica decorrente de acidente não autoriza, por si só, a concessão de benefício previdenciário de natureza indenizatória, sendo indispensável a demonstração de prejuízo funcional efetivo e atual à atividade habitual.

O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não afasta a necessidade de comprovação mínima da redução da capacidade laborativa, razão pela qual não se aplica aos casos em que a perícia judicial afasta qualquer limitação funcional.

O princípio do livre convencimento motivado não autoriza o afastamento arbitrário da prova pericial quando inexistem nos autos outros elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões do expert judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de sequela definitiva que implique efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

A existência de sequela anatômica sem repercussão funcional não autoriza a concessão de auxílio-acidente.

O Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração mínima de redução da capacidade laborativa decorrente da sequela.

O afastamento das conclusões do laudo pericial exige a existência de elementos técnicos idôneos em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 479, 487, I, 85, §11, 98, §3º, e 1.026, §2º; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 416; TJPA, Apelação Cível nº 0889710-35.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0859410-27.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Sr Jose Carlos Santana Lima da Silva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE CARLOS SANTANA LIMA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil .

Historiando os fatos, JOSE CARLOS SANTANA LIMA DA SILVA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 08/05/2012, ocasião em que recebeu benefício por incapacidade temporária até 03/10/2012, sustentando que, após a cessação do benefício, permaneceu com redução de sua capacidade laboral, razão pela qual pleiteou a concessão de auxílio-acidente, com pagamento das parcelas retroativas desde a data da cessação do benefício .

Consta nos autos que foi designada perícia médica judicial , tendo sido juntado laudo pericial aos autos (id.34191316). A parte autora impugnou o laudo pericial, ao argumento de que, embora o expert tenha reconhecido amputação parcial do terceiro pododáctilo esquerdo, concluiu de forma equivocada pela inexistência de redução da capacidade laboral, sustentando que a lesão compromete o equilíbrio e a mobilidade, gerando limitação funcional para o exercício da profissão de faxineiro, invocando o princípio do livre convencimento do juiz e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (id.
3419131
9).

O INSS apresentou contestação e manifestou-se sobre o laudo pericial, pugnando pela improcedência do pedido (id.
34191320
). Houve réplica da parte autora (id.
34191324
).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (Id.34191326):

“(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC. Custas e honorários pela requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte demandante (artigo 98, §3º, CPC).”

Inconformado com a sentença, o JOSE CARLOS SANTANA LIMA DA SILVA interpôs Recurso de Apelação (id.34191327). Sustentando, inicialmente, que se trata de ação acidentária visando à concessão de auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, pleiteado em razão de acidente de trabalho ocorrido em 08/05/2012, no qual sofreu fratura exposta em dedos do pé esquerdo com amputação parcial (polpa distal) do terceiro pododáctilo esquerdo .

Aduz que o laudo pericial judicial confirmou o histórico do acidente e a existência de sequela anatômica permanente, consistente na amputação da falange média e distal do 3º dedo do pé esquerdo, decorrente do infortúnio laboral . Todavia, embora tenha reconhecido redução da função do pé esquerdo em 2% (dois por cento), o perito concluiu que não houve redução da capacidade de trabalho do apelante .

Sustenta que tal conclusão é contraditória, pois, se houve redução funcional, ainda que mínima, há necessariamente redução parcial da capacidade laborativa, bastando tal circunstância para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 .

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar inexistência de redução da capacidade laboral, quando o próprio laudo reconheceu déficit funcional de 2% (dois por cento). Afirma que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 possui caráter exemplificativo, devendo a redução da capacidade ser analisada à luz da funcionalidade e do impacto na atividade laboral. Defende que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, conforme entendimento consolidado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o nível do dano e o grau de maior esforço não interferem na concessão do benefício .

Alega, ainda, que sofre dores constantes ao permanecer em pé, dificuldades para subir e descer escadas e para caminhar longas distâncias, havendo perda de força e mobilidade no membro afetado, circunstâncias que não foram adequadamente enfrentadas pelo perito . Sustenta que o laudo deixou de analisar de forma minuciosa as repercussões práticas da sequela na atividade habitual, limitando-se a respostas genéricas. Reitera que o conceito legal de redução da capacidade não se confunde com incapacidade total, bastando a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual . Invoca o princípio in dubio pro misero, defendendo que, havendo dúvida razoável quanto à redução da capacidade, deve ser reconhecido o direito ao benefício .

Ressalta, ainda, o princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, sustentando que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório. Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente, com o pagamento das parcelas devidas desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Não foram apresentadas contrarrazões (id.
34191329
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, entendeu inexistir interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua intervenção no feito, requerendo a dispensa de manifestação sobre o mérito (id.34373314
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que nos autos da Ação de concessão de Auxílio-Acidente ajuizada pela ora apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência. Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"
O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
." (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente)
. (IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida. No caso dos autos, a apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual. Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado na apelante (Id.34191316), o recorrente não apresenta uma moléstia que a incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis
:

“Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho?

( ) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual?

( x ) O(a) periciado(a) não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? ( ) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual (xx ) O(a) periciado(a) não apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual

(...)

j) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

( x ) Com a capacide laborativa preservada;”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa da apelante para a sua atividade habitual, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito da recorrente ao benefício previdenciário

Ressalte-se, ainda, que a alegação de que o Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 teria natureza meramente exemplificativa, embora juridicamente pertinente, não afasta a necessidade de demonstração da sequela limitadora da capacidade para o trabalho, a qual, repita-se, não restou configurada no caso concreto. O simples fato de haver um evento traumático no passado, por si só, não legitima o recebimento de benefício previdenciário de natureza indenizatória, que exige prejuízo efetivo e atual à capacidade de trabalho.

Quanto à tese de que mesmo sequelas mínimas dariam ensejo à concessão do benefício, com base no Tema 416 do STJ, não se aplica à hipótese dos autos, justamente por ausência de comprovação, ainda que mínima, de redução da capacidade funcional. Ao contrário, a perícia foi categórica ao afirmar a inexistência de qualquer limitação funcional atual.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4.
O laudo pericial judicial, meio de prova técnico idôneo e imparcial, concluiu que o segurado apresenta apenas incapacidade parcial permanente, encontrando-se recuperado do acidente e apto ao exercício de atividade laboral, inclusive semelhante à anteriormente desempenhada. 5. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração de redução da capacidade laboral decorrente da sequela, sendo irrelevante a mera presença de deformidade ou dor sem repercussão funcional.
6. Ausente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, bem como de redução da capacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: a. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual. b. Ausente prova técnica apta a demonstrar redução da capacidade laboral, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente. c. O entendimento do STJ não afasta a exigência de demonstração de sequela funcional laborativamente relevante para o deferimento do auxílio-acidente
.(...)12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0889710-35.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-27). (grifei).

Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Concessão de auxílio acidente. art. 86 da lei nº 8.213/91 Redução da capacidade laboral não comprovada. Laudo pericial conclusivo. Sentença mantida. I. Caso em análise. 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de auxílio acidente. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio acidente, em decorrência da alegada redução da capacidade laboral.
III. Razões de decidir. 3. O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redução da capacidade laboral. 4. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de redução da capacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante. 5. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente
.IV. Dispositivo e tese.6. Recurso conhecido e não provido. Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.Desembargadora Relatora.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0859410-27.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-28). (Grifei).

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador. Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico da apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente. Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026